Tribunal: TJMT
Processo: 1000305-42.2019.8.11.0026
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000305-42.2019.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[Procuradoria do Estado de Mato Grosso (APELANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AUMENTO DO EFETIVO DE POLICIAIS MILITARES DOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A COMARCA DE ARENÁPOLIS (ARENÁPOLIS, NOVA MARILÂNDIA E SANTO AFONSO) – OMISSÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NÃO CONFIGURAÇÃO – REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO- SENTENÇA REFORMADA.

1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal federal de que, no âmbito da execução das políticas públicas, cabe ao administrador público a avaliação de sua conveniência e oportunidade
.
(STF - ARE 1357910 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 02/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-043 DIVULG 07-03-2022 PUBLIC 08-03-2022).

2.
A
intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas somente é admissível, de forma excepcional, quando comprovada a omissão da Administração Pública, o que não se verifica no caso dos autos.

3. Recurso de Apelação provido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000305-42.2019.8.11.0026

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA.SRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Arenápolis que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, fixando a obrigação de fazer consistente em suprir a necessidade e insuficiência do efetivo de policiais e a falta de equipamentos e viaturas nos municípios de Arenápolis/MT, Nova Marilândia/MT e Santo Afonso/MT.

Irresignado o Estado de Mato Grosso sustenta a ocorrência de violação dos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível, além da impossibilidade de concessão liminar quando há esgotamento do objeto e irreversibilidade da decisão antecipatória ante a grave situação financeira em que se encontra.

Assevera a inexistência de omissão estatal quanto à situação narrada na inicial, ante a diminuição dos crimes patrimoniais e contra a vida, sendo que a lotação de agentes deve ser efetivada por meio da análise de critérios técnicos e da real necessidade no território estadual.

Argui a insuficiência estrutural e operacional da Polícia Militar em todo o Estado, ressaltando o perigo de dano à organização administrativa e à segurança das localidades que terão o efetivo policial deslocado para atender à liminar deferida.

Sustenta, ainda, a necessidade de se considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor na determinação de relotação de servidores, especialmente quando há defasagem do quadro.

Ao final, pugna pelo provimento do Recurso de Apelação.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal, considerando que a relotação não estaria desprestigiando outras unidades mas sim traria equidade entre todas, com o fim de que cada município pudesse ter em seu quadro de Policiais Militares a quantidade suficiente e proporcional a cada população (id.201490152).

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA.SRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs Ação Civil Pública em face do Estado de Mato Grosso, cujo objeto consiste no aumento do efetivo de Policiais Militares dos Municípios que integram a Comarca de Arenápolis (Arenápolis, Nova Marilândia e Santo Afonso).

Instruiu os autos com o Inquérito Civil – SIMP no 001883-005/2015, em que se relatou o aumento do número de roubos em Arenápolis e verificou-se a necessidade de reestruturação da Polícia Militar nesse município e nos de Nova Marilândia/MT e Santo Afonso/MT.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, pontuou a inexistência de omissão estatal, e que já teria adotado providências para nomeação de servidores ao referido cargo, encontrando óbice na Lei de Responsabilidade Fiscal. Invocou o princípio da separação dos poderes e a teoria da reserva do possível, além da calamidade financeira decretada pelo Governo Estadual.

Ao analisar a questão, na sentença, restou destacado:

Desse modo, comprovado o descumprimento do Decreto Estadual n.o 2.454/2010 quanto ao efetivo que deve compor os Pelotões e os Núcleos da PM, assim como a necessidade de aumento do número de policiais militares dos municípios de Arenápolis, Nova Marilândia e Santo Afonso, a condenação do Estado à nomeação e designação dos referidos profissionais da segurança é medida que se impõe.

Em relação aos demais pedidos, o provimento pelo Estado requerido de armamento, viatura, equipamentos de proteção e de comunicação ao Pelotão e aos Núcleos da PM é fundamental para a execução de um policiamento eficiente na prevenção e repressão da criminalidade, e na preservação da ordem pública.

Quanto ao fornecimento de armamento e equipamento de proteção, cumpre ressaltar que no final do ano de 2.022, o Governo do Estado de Mato Grosso investiu na segurança pública e, com isso, todos os policiais militares dos municípios de Arenápolis, Nova Marilândia e Santo Afonso receberam neste ano (2.023) um colete à prova de balas e uma pistola da marca Glock 9mm para utilizar no trabalho de policiamento, e cada unidade uma espingarda Benelli calibre 12 (passando a ter 2 espingardas).

No que tange ao fornecimento de viatura, atualmente o Pelotão de Arenápolis e o Núcleo de Santo Afonso possuem 02 (dois) veículos oficiais, enquanto o Núcleo de Nova Marilândia apenas 01(um). Ora, para uma atuação preventiva e repressiva mais efetiva na execução das atividades de segurança pública mostra-se imprescindível que cada unidade possua no mínimo 02 (duas) viaturas para promover o patrulhamento e o atendimento das ocorrências. Além disso, na hipótese de um dos veículos danificar, a falta de outro comprometerá o trabalho da Polícia Militar e o atendimento à população.

Por sua vez, acerca dos equipamentos de comunicação, atualmente o Pelotão de Arenápolis e os Núcleos de Nova Marilândia e Santo Afonso possuem telefone móvel (aparelho celular) e rádios portáteis, no entanto, não possuem telefone fixo.

Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PARCIAMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados na presente ação civil pública, para condenar o Estado requerido na obrigação de suprir a necessidade e insuficiência de efetivo e a falta de equipamentos e viatura nos municípios termos desta Comarca, e para tanto DETERMINO que:

A)

No dia seguinte à conclusão do curso de formação dos aprovados no concurso para os cargos de Soldado e Oficial (editais no 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, 004/2022-SEPLAG/SESP/MT), o Estado requerido promova a designação para o Município de Arenápolis/MT de 12 (doze) Policiais Militares operacionais, aumentando o efetivo deste Pelotão em no mínimo 21 (vinte e um) Policiais Militares;

B)

No dia seguinte à conclusão do curso de formação dos aprovados no concurso para os cargos de Soldado e Oficial (editais no 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, 004/2022-SEPLAG/SESP/MT), o Estado requerido promova a designação para o Município de Nova Marilândia/MT de 06 (seis) Policiais Militares operacionais, aumentando o efetivo deste Núcleo em no mínimo 12 (doze) Policiais Militares;

C)

No dia seguinte à conclusão do curso de formação dos aprovados no concurso para os cargos de Soldado e Oficial (editais no 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, 004/2022-SEPLAG/SESP/MT), o Estado requerido promova a designação para o Município de Santo Afonso/MT de 05 (cinco) Policiais Militares operacionais, aumentando o efetivo deste Pelotão em no mínimo 11 (onze) Policiais Militares;

D) DISPONIBILIZE mais uma viatura para o Núcleo da PM de Nova

Marilândia/MT;

E)

FORNEÇA ao Pelotão de Arenápolis e aos Núcleos de Nova Marilândia e Santo Afonso 01 (uma) arma longa tipo carabina calibre 5.56mm e 01 (uma) arma de choque Taser;

F)

PROMOVA a instalação de telefone fixo e o número emergencial 190, no Pelotão de Arenápolis e nos Núcleos de Nova Marilândia e Santo Afonso;Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com exame do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O cerne da questão recursal é saber se há omissão do Poder Executivo na validação do dever constitucional de garantia da segurança pública, com relação ao número de policiais.

De proêmio, consigno que não restou demonstrado no caderno processual a omissão do Poder Executivo, ante a realização de concurso público para formação de cadastro de reserva para os cargos de Soldado da Polícia Militar, Oficiais de Saúde e Oficiais Combatentes da Polícia Militar, conforme editais no 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, 004/2022-SEPLAG/SESP/MT e 005/2022-SEPLAG/SESP/MT, publicados no dia 06/01/2022, cujo resultado final foi publicado dia 25/05/2023.

Segundo o resultado final, foram aprovados 1.284 candidatos para o cargo de Soldado da Polícia Militar e 307 para Oficial da Polícia Militar. Dentre os aprovados, foram convocados 515 Soldados, 30 Oficiais e 5 Oficiais do quadro de saúde da Polícia Militar.

Nessa linha de intelecção, não há falar em possibilidade de atuação do Poder Judiciário, posto que a omissão não restou evidenciada ou caracterizada.

Importante destacar que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas somente é admissível (de forma excepcional, diga-se de passagem), quando comprovada a omissão da Administração Pública, o que
in casu
inocorreu.

Nesse sentido a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO AMBIENTAL - POLÍTICA PÚBLICA - TRATAMENTO DE ESGOTO -REGULARIZAÇÃO - OMISSÃO - AUSÊNCIA - PODER JUDICIÁRIO - INTERFERÊNCIA INDEVIDA.

1- A intervenção do Poder Judiciário na conformação e aplicação de políticas públicas somente se justifica quando evidenciada inexistência ou ineficácia das políticas públicas existentes;

2- Verificando-se que a concessionária de serviço público responsável pelo abastecimento de água e tratamento de esgoto tem adotado providências para regularizar o sistema, não se justifica a intervenção do Poder Judiciário, sob pena de intervenção indevida e prejuízo ao projeto em curso. (...).

(TJ/MG - Apelação Cível 1.0363.17.005553-9/003, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta, 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/10/2019, publicação da súmula em 22/10/2019)

Assim, a improcedência da pretensão é medida impositiva, consoante recente aresto emanado do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRAS DE INFRAESTRUTURA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.

1. O acórdão recorrido revela-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no sentido de que, no âmbito da execução das políticas públicas, cabe ao administrador público a avaliação de sua conveniência e oportunidade.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STF - ARE 1357910 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 02/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-043 DIVULG 7-3-2022 PUBLIC 8-3-2022) (Negritei).

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DESIGNAÇÃO DE DELEGADO DE POLÍCIA, INVESTIGADORES E ESCRIVÃES PARA O MUNICÍPIO DE COLÍDER – DIREITO FUNDAMENTAL À SEGURANÇA PÚBLICA – QUADRO DE SERVIDORES INSUFICIENTE PARA O ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA POPULAÇÃO LOCAL – OMISSÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NÃO CONFIGURAÇÃO – REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO DE INVESTIGADORES E ESCRIVÃES, NO DECORRER DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO – OBSERVÂNCIA AOS PRECEITOS DOS ARTIGOS 20 E 21, AMBOS DA LINDB – CRISE FINANCEIRA NO ESTADO – IMPACTO NO ORÇAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que durante a tramitação da Ação Civil Pública, o
Estado de Mato Grosso realizou o concurso público para o provimento de cargos públicos de delegado, bem como, atualmente, o quadro de investigadores e escrivães da Delegacia Civil do Município de Colíder aumentou, conclui-se que a suposta omissão, por parte do ente público, não está caracterizada, de modo a justificar a intervenção do Poder Judiciário na administração daquele órgão, especialmente em razão do impacto orçamentário que ocasionará
.

(TJ-MT - APL: 00012585020148110009 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 14/9/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/9/2020).

Nesse norte, não há falar em necessidade de intervenção do Poder Judiciário, ante a ausência de omissão e discricionariedade da Administração Pública (conveniência e oportunidade), devendo, por consequência lógica ser reformada a sentença.

À luz dessas considerações, conheço do presente Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos contidos na exordial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024